Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017979-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS
RECORRIDO(S): BANCO SAFRA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 44124485) interposto por ETELVINO CALIXTO DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 40954456):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE A DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DÍVIDA INSCRITA EM INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CPC – CONSTITUIÇÃO EM MORA EVIDENCIADA – CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO – DESNECESSIDADE – FORMALISMO EXACERBADO – REQUISITOS DO ART. 798, DO CPC, ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO DESPROVIDO.
1. À Cédula de Crédito Bancário aplica-se o prazo prescricional de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida inscrita em instrumento público ou particular.
2. A certidão cartorária goza de fé pública e, portanto, de presunção de veracidade quanto aos fatos certificados ou atestados, de modo que, quem alega fato diverso do certificado possui o ônus de sua comprovação, não bastando a mera arguição.
3. Em que pese haver a disposição do inciso VI do art. 425 do CPC, e considerando que o espírito da lei ao estabelecer a necessidade de apresentação do título original é resguardar o devedor de uma dupla execução, e só podendo a cédula circular por endosso em preto, não há que se falar em possibilidade de dupla execução, sendo, portanto, excessiva a exigência de apresentação do título original.
4. O Banco exequente, ora agravado, quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, juntou a planilha da evolução da dívida atualizada até a data da propositura, conforme cópia encartada no ID 25483992 - pág. 12 destes autos, além dos demais documentos exigidos no art. 798, do CPC, de modo que não há se falar em extinção da execução, bastando apenas a intimação do Exequente para apresentar planilha atualizada.
5. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017979-14.2019.8.11.0000. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 06/05/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que inexistiria fundamento, in casu, para aplicação de multa no Agravo Interno, e aponta que a penalidade teria decorrido da simples improcedência do recurso manejado.
Acrescenta que teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, e teria exposto argumentos capazes de revertê-la.
Recurso tempestivo (id. 44180489) e devidamente preparado (id. 46351492).
Multa imposta no Agravo Interno recolhida, conforme id. 46351491.
Contrarrazões no id. 47553451.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o Recorrente defende ser indevida a fixação da multa em razão da simples improcedência do Agravo Interno, sem a devida fundamentação.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 37949492):
“Como se vê, a decisão monocrática, ora combatida, não merece reparos. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.”
Assim, verifica-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII